Tribunal: TCU
Processo: 036.235/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria que teve por objetivo avaliar a sistemática adotada pelos conselhos de fiscalização profissional para a cobrança de inadimplentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a relatório de auditoria que teve por objetivo avaliar a sistemática adotada pelos conselhos de fiscalização profissional para a cobrança de profissionais inadimplentes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar aos conselhos relacionados, com fulcro no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, II, do RI/TCU, que adotem, em 360 (trezentos e sessenta dias), as seguintes medidas, coordenada e cooperativamente com os conselhos regionais, quando for o caso: 9.1.1. elaborem normativo para instituição de regras para recuperação de crédito, em observância ao disposto no art. 6o, §2o, da Lei 12.514/2011, de modo a unificar os procedimentos adotados pelos conselhos regionais. Destinatários: Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA) Conselho Federal de Química (CFQ) Conselho Federal de Odontologia (CFO) Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFA) Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) Conselho Federal de Estatística (Confe) Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED) Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) Conselho Federal de Museologia (Cofem) 9.1.2. elaborem normativo regulamentando a avaliação da carteira de créditos, nos termos atualmente preconizados nas normas de contabilidade aplicáveis. Destinatários: Conselho Federal de Administração (CFA) Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA) Conselho Federal de Química (CFQ) Conselho Federal de Odontologia (CFO) Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) Conselho Federal de Medicina (CFM) Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) Conselho Federal de Estatística (Confe) Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED) Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) Conselho Federal de Biologia (CFBio) Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia (Conter) Conselho Federal de Educação Física (Confef) Conselho Federal de Economia (Cofecon) Conselho Federal de Museologia (Cofem) Conselho Federal de Representantes Comerciais (Confere) Conselho Federal de Relações Públicas (Conferp) 9.1.3. estudem modos de implementar, no âmbito de seus respectivos sistemas profissionais e em seus conselhos regionais, melhorias em seus sistemas de gestão, bem como nos controles internos, notadamente aqueles com reflexo na contabilidade das entidades, a fim de atender adequadamente ao disposto nos arts. 85 e 89 da Lei 4.320/1964. Destinatários: Conselho Federal de Administração (CFA) Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR) Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) Conselho Federal de Biologia (CFBio) Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) Conselho Federal de Economia (Cofecon) Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED) Conselho Federal de Educação Física (Confef) Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) Conselho Federal de Estatística (Confe) Conselho Federal de Farmácia (CFF) Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFA) Conselho Federal de Medicina (CFM) Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) Conselho Federal de Museologia (Cofem) Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) Conselho Federal de Odontologia (CFO) Conselho Federal de Psicologia (CFP) Conselho Federal de Química (CFQ) Conselho Federal de Relações Públicas (Conferp) Conselho Federal de Representantes Comerciais (Confere) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA) Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia (Conter) Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) 9.1.4. estudem modos de implementar, no âmbito de seus respectivos sistemas profissionais e em seus conselhos, sistemas de custos que atendam às finalidades dos arts. 83, 85 e 89, todos, da Lei 4.320/1964, bem como dos arts. 14, §3o, II, e 50, §3o, todos, da LC 101/2000. Destinatários: Conselho Federal de Administração (CFA) Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR) Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) Conselho Federal de Biologia (CFBio) Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) Conselho Federal de Economia (Cofecon) Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED) Conselho Federal de Educação Física (Confef) Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) Conselho Federal de Estatística (Confe) Conselho Federal de Farmácia (CFF) Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFA) Conselho Federal de Medicina (CFM) Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) Conselho Federal de Museologia (Cofem) Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) Conselho Federal de Odontologia (CFO) Conselho Federal de Psicologia (CFP) Conselho Federal de Química (CFQ) Conselho Federal de Relações Públicas (Conferp) Conselho Federal de Representantes Comerciais (Confere) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA) Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia (Conter) Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) 9.1.5. implementem procedimentos de avaliação da carteira de recebíveis, bem como de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa, nos termos atualmente preconizados no Pronunciamento Técnico CPC 48, bem como na Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 48. Destinatários: Conselho Federal de Administração (CFA) Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR) Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) Conselho Federal de Biologia (CFBio) Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) Conselho Federal de Economia (Cofecon) Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED) Conselho Federal de Educação Física (Confef) Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) Conselho Federal de Estatística (Confe) Conselho Federal de Farmácia (CFF) Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFA) Conselho Federal de Medicina (CFM) Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) Conselho Federal de Museologia (Cofem) Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) Conselho Federal de Odontologia (CFO) Conselho Federal de Psicologia (CFP) Conselho Federal de Química (CFQ) Conselho Federal de Relações Públicas (Conferp) Conselho Federal de Representantes Comerciais (Confere) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA) Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia (Conter) Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) 9.1.6. divulguem suas respectivas normas relativas à avaliação da carteira de créditos inadimplidos entre todos seus conselhos regionais. Destinatários: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR) Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Conselho Federal de Farmácia (CFF) Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFA) Conselho Federal de Psicologia (CFP) 9.1.7. editem norma regulamentando o que dispõem os arts. 7o e 8o da Lei 12.514/2011, identificando as situações que envolvem débitos irrisórios, irrecuperáveis, de difícil recuperação ou cujo custo seja superior ao valor devido. Destinatários: todos os conselhos federais; 9.2. recomendar aos conselhos federais, com fulcro no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, III, do RI/TCU, que, em 360 (trezentos e sessenta dias), adotem as seguintes medidas, em coordenação e cooperação com os conselhos regionais, quando for o caso: 9.2.1. em conjunto com seus respectivos conselhos regionais, avaliem suas estratégias de cobrança de créditos inadimplidos, a fim de que as modalidades adotadas (ou a serem adotadas) apresentem-se racionais, efetivas, eficientes, devendo observar, entre outros aspectos: i) a taxa de recuperabilidade; ii) o tempo para recuperação; iii) custos internos e externos envolvidos (custos totais); e iv) retorno obtido; de modo a melhor atender ao princípio da eficiência insculpido no art. 37, caput , da Constituição Federal. Destinatários: Conselho Federal de Administração (CFA) Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR) Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) Conselho Federal de Biologia (CFBio) Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) Conselho Federal de Economia (Cofecon) Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED) Conselho Federal de Educação Física (Confef) Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) Conselho Federal de Estatística (Confe) Conselho Federal de Farmácia (CFF) Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFA) Conselho Federal de Medicina (CFM) Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) Conselho Federal de Museologia (Cofem) Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) Conselho Federal de Odontologia (CFO) Conselho Federal de Psicologia (CFP) Conselho Federal de Química (CFQ) Conselho Federal de Relações Públicas (Conferp) Conselho Federal de Representantes Comerciais (Confere) Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA) Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia (Conter) Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) 9.3. ordenar à SecexAdministração que promova o monitoramento, ainda que por amostragem, dos itens 9.1 e 9.2 desta deliberação; 9.4. determinar aos conselhos de fiscalização profissional que comuniquem seus regionais do conteúdo da presente decisão; 9.5. encerrar o presente processo e arquivar os autos.